Tribunal: TJSP
Processo: 1501807-38.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Receptação dolosa – Materialidade e autoria demonstradas – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem criminosa do bem – Condenação mantida;
Receptação dolosa – Pena – Compensação da reincidência com a confissão espontânea – Possibilidade – Regime semiaberto mantido – Recurso parcialmente provido.